Tribunal: STF
Processo: RE 142824
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  - PIS.  Decretos-Leis  ns. 2.445 e 2.449, ambos de
1988.
          - Recurso extraordinário que, ao inves de atacar  o que foi
decidido   pelo  acórdão   recorrido (a  preliminar  de  carência  da
segurança),   ataca  equivocadamente    questão   constitucional   de
mérito que não foi  objeto  dessa decisão.
          Recurso extraordinário não conhecido.